Tribunal: TJDFT
Processo: 0717717-20.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717717-20.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VALERIO SOUZA PEREIRA APELADO: DIEGO WILLIAM LIRA DOS SANTOS DECISÃO Consoante decisão de ID 78080997, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e intimada a parte apelante para recolher as custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobreveio, então, a petição de ID 78926815, por meio da qual é requerida a intimação pessoal da parte, ante a alegada impossibilidade de contato do advogado com o seu constituinte, tendo sido indeferido o pedido, ID 78968869, e concedido o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, para realização do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Na petição de ID 79150775, o apelante, sem atender a determinação judicial, junta petição padronizada em que repete os argumentos já deduzidos, de que se encontra em situação que o inviabiliza de arcar com as despesas judiciais e que o objeto do recurso é a própria concessão da gratuidade. Tece, também, considerações genéricas sobre o acesso à justiça e dignidade da pessoa humana, sem sequer impugnar as razões do indeferimento da gratuidade de justiça. Alega, ainda, que anexa extratos os bancários comprobatórios, mas não o faz. Ao final, pede para apreciar o “agravo de instrumento”. Impende assinalar que a gratuidade de justiça é apenas um dos dois tópicos a serem examinados na apelação de ID 76797788, interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução, com fundamento nos artigos 771 e 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do CPC, e cuja análise demanda prova da alegada hipossuficiência econômica, o que não foi demonstrado no caso. Por fim, a pesquisa realizada no sistema processual desta Corte evidencia a atuação reiterada e temerária do advogado da parte apelante, caracterizada pela interposição de recursos manifestamente protelatórios e pela reiterada inobservância das determinações judiciais relativas à instrução do pedido de gratuidade de justiça e regularização de outros documentos. Tal conduta configura violação aos deveres de lealdade, boa-fé e cooperação processual, nos termos dos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil. Por ora, adverte-se o advogado da parte apelante, o Dr. Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121, quanto à necessidade de rigor técnico na atuação, sob pena de eventual responsabilização por conduta incompatível com os deveres éticos e processuais da advocacia, em juízo. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC e do art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Preclusa, retornem os autos à origem. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora